Tribunal: TJMT
Processo: 1007223-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais no 1008025-44.2021.8.11.0041, na 11a Vara Cível da Comarca da Capital que deferiu a tutela de urgência e determinou que a parte agravada proceda com autorização/custeio no prazo de 05 dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica, e, na ausência de profissional qualificado no quadro, que seja custeado os profissionais que atendem o menor, sob pena de aplicação de medidas previstas no artigo 297 do CPC.
Explica o agravante a agravada é beneficiária do contrato de prestação de serviços médicos hospitalares, que apresenta cobertura para reembolso ou pagamento direito ao prestador dos serviços, sempre nos limites contratualmente previstos.
Acrescenta ainda que o referido contrato visa à assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura de todas as doenças de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do evento, observadas as coberturas, os limites e as exclusões contratuais, consoante disposto nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes.
No que tange ao contrato entre as partes, assevera que ele foi firmado é adaptado a Lei 9.656/98, portanto, vinculado ao Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da ANS, que constitui uma referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999.
Adiante defende que se revela inadequado exigir que a agravante absorva o custeio integral e ilimitado de tratamento multidisciplinar, haja vista que, além de inexistir cobertura para determinados tratamentos – ABA e DENVER, equoterapia -,tem-se ainda, a própria limitação imposta pelo contrato no que diz respeito as demais terapias.
Explica que os procedimentos requeridos não encontram revistos na Lei no 9.656/98, mais especificamente na Resolução Normativa 428/2017, relativa ao Rol de Diretrizes e Eventos da ANS - bem como no contrato avençado entre as partes.
Pontua que ANS leva em considerações estuados com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou custo –efetividade das intervenções; deste modo, procedimentos incorporados são aqueles os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS.
Aduz que os tratamentos são experimentais, vez que não possuem comprovação de sua eficácia restando impossível compelir a seguradora a proceder com a cobertura, inclusive, segundo complementa, nessa linha de raciocínio o NAT-Jus de SP do PROCESSO 2019/92599.
Sob outro aspecto, assevera que o deferimento dos tratamentos, quanto a sua determinação de forma ilimitada, isto é, sem a observância do limite de sessões disposto no contrato entabulado entre as partes, além de extrapolar claramente os limites fixados no termo contratual, ultrapassam também as diretrizes estabelecidas pela própria agência reguladora (ANS).
No tópico seguinte - DA OBSERVÂNCIA AO RECENTE POSICIONAMENTO DO STJ SOBRE A TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS E DAS LIMITAÇÕES IMPOSTAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES-, afirma que o STJ assentou, pela Quarta Turma, no julgamento do Resp. 173303/PR que o rol é taxativo
Também, acrescenta que não há preenchimento dos requisitos para concessão da tutela: probabilidade do direito e dano irreparável.
Por fim, defende a desproporcionalidade da multa aplicada, em R$ 1.000,00, sem qualquer limitação.
Nestes termos, liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, provimento do recurso a fim de revogar a decisão agravada. Alternativamente, almeja a redução da multa e estendido o prazo para cumprimento da liminar.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, malgrados as alegações da parte agravante, não identifico, a priori, desacerto da decisão agravada, que é a seguinte:
“Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o portador de moléstia grave não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente.
Aplicável ao caso as normas do CDC, principalmente aquelas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos (art. 51) e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde (art. 4o).
É o que prevê a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.
Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.
Na presente demanda, verifica-se que a parte autora necessita de tratamento específico, bem como esclarece a questão da urgência na realização no fornecimento do tratamento para a melhora na saúde do paciente, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.
Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese:
“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:
I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”
Compulsando os autos, verifica-se, nesse momento processual, dos laudos acostados, a necessidade imediata do início do tratamento com equipe multiprofissional especializada, tendo em vista que a demora no fornecimento dos serviços poderá comprometer o desenvolvimento futuro do menor.
Nesse sentido, a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE AUTISMO. SESSÕES DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. CABIMENTO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pela magistrada "a quo", a qual deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a obrigação da recorrente custear os tratamentos prescritos ao ora recorrido, quais sejam, ambientoterapia, psicopedagogia, terapia ocupacional por integração sensorial, fonoaudiologia cognitivo comportamental, psicoterapia cognitivo comportamental, acompanhamento terapêutico com abordagem cognitivo comportamental, no prazo de 15 dias. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no. 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. No caso em comento, a documentação acostada pela parte recorrida às fls. 84, 87/91, 95/100, é suficiente para atestar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em juízo de cognição sumária, consoante o disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que comprova que o agravado é portador de autismo e que necessita dos tratamentos prescritos para ser viabilizada a melhora de seu desenvolvimento motor, cognitivo e social. Ademais, o contrato entabulado entre os litigantes não estipula a exclusão dos tratamentos requeridos. E, ainda, a moléstia que acomete o agravado igualmente não está inclusa no rol de exceções do artigo 10 da Lei no. 9.656/98, pelo que, resta evidente a impossibilidade de negativa de cobertura por parte da recorrente. Desta feita, restando cristalina a necessidade do tratamento de autismo para a parte agravada, não cabe à operadora do plano de saúde negar o respectivo tratamento, pelo que, imperiosa a manutenção da decisão recorrida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO VIA DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70075814244, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 09/11/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SISTEMA UNIMED – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DAS SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGIA E “CUEVAS MEDEK” – ABUSIVIDADE – COBERTURA ASSISTENCIAL DEVIDA – TRATAMENTO DE SAÚDE COM EQUOTERAPIA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – SUPREMACIA DO DIREITO À SAÚDE – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cláusula limitativa das sessões de tratamentos médicos imprescindíveis à saúde do paciente é abusiva, pois, restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. 2. Revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos a doença coberta. (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp no 678.575/SP – Rel. Ministro MARCO BUZZI – DJe 2/9/2015). (N.U 1009699-88.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018)
Portanto, sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando em dia com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento.
Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do tratamento multidisciplinar destinado ao autor, conforme especialidades e frequências especificadas na prescrição médica e, na ausência de profissional qualificado no quadro, que seja custeado os profissionais que já atendem o menor, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.”.
O fato do tratamento ser caracterizado como experimental não retira a necessidade de sua realização, posto que está indicado pelo médico da agravada, em razão da sua eficácia.
Também, o mencionado julgamento do STJ quanto a taxatividade do rol da ANS, não se trata de entendimento majoritário e compartilho do mesmo entendimento do magistrado.
Ainda, quanto a limitação e extensão do prazo para cumprimento da liminar, não identifico interesse de agir, já que foi informado nos autos originários o cumprimento da liminar.
As demais matérias são apreciadas no mérito.
Ante o exposto, INDEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, a PGJ.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Filho
Relator